Tribunal: TJDFT
Processo: 0010919-46.2014.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE. SENTENÇA CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. RECURSO DA SEGURADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos. Precedentes. Recurso da autora não conhecido.
2. A sentença que determina o encaminhamento do segurado ao programa de reabilitação profissional, e posterior convolação do auxílio-doença em auxílio acidente, nos termos do que preceitua a Lei 8.213/91, não é caracterizada como condicional. Jurisprudencia desta Corte.
3. Por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, a Colenda Suprema Corte debruçou-se sobre a sujeição dos processos e das condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o INPC sobre os débitos judiciais da fazenda pública de natureza previdenciária.
4. RECURSO DA SEGURADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO.